Tribunal: TJSP
Processo: 0009091-22.2015.8.26.0477
Classe: Agravo Interno Cível / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
2. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000994431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 0009091-22.2015.8.26.0477/50005, da Comarca de Santos, em que é
agravante TAIS ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0009091-22.2015.8.26.0477/50005 - página 2
VOTO No 48.262
AGRAVO INTERNO No 0009091-22.2015.8.26.0477/50005
AGRAVANTE: TAÍS ALVES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HIPÓTESES
IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo
legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
2. Agravo interno não provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão da Presidência da Seção de Direito
Criminal (fls. 1.851) que, com fundamento no Tema
660 do Colendo Supremo Tribunal Federal, negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no
artigo 1.030, I, “a”, 1a figura, do Código de Processo
Civil.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do reclamo (fls. 1.899/1.904).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0009091-22.2015.8.26.0477/50005 - página 3
Conheço
do
presente
agravo,
nos
termos do artigo 33-A, § 1o, I, do Regimento Interno
deste Tribunal.
Negou-se
seguimento
ao
recurso
extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I,
“a”, 1a figura, do Código de Processo Civil, que
preceitua:
Artigo 1.030. Recebida a petição do
recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido
será
intimado
para
apresentar contrarrazões no prazo de
15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido,
que deverá:
I negar seguimento:

a) a
recurso
extraordinário
que
discuta questão constitucional à qual
o
Supremo
Tribunal
Federal
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0009091-22.2015.8.26.0477/50005 - página 4
tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade
com
entendimento
do
Supremo
Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
Desse modo, verificada a existência no
recurso extraordinário de tema que já foi objeto de
apreciação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal
nos termos da legislação mencionada, cumpre negar
seguimento a tal irresignação, como se procedeu na
decisão de fls. 1.851, ora atacada.
A
Defesa
do
agravante
aludiu,
verbis(fls. 1.545/1.565):
[...]
2.2. DO CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ART. 102, III, “A”, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
[...]
Os
temas
debatidos
no
presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0009091-22.2015.8.26.0477/50005 - página 5
recurso versam exclusivamente sobre
matérias jurídicas, a saber:
MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PODE TER
A ÚLTIMA PALAVRA, DEFESA DEVE
FALAR POR ÚLTIMO
violação à
ampla defesa, ao contraditório e ao
devido processo legal (art. 5o, LIV, e
LV, da CF), além do acórdão ser
divergente
à
jurisprudência
que
trata sobre a nulidade da inversão
processual (vide capítulo próprio
adiante);
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
IDENTIDADE FÍSICA DA JUÍZA QUE
PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL

violação ao devido processo legal
(art. 5o, LIV, da CF) e divergência à
jurisprudência
dominante
(vide
capítulo próprio adiante).
[...]
a recorrente se insurge contra o v.
acórdão
sustentando
nulidade
processual pela inversão processual
(acusação teve a última palavra antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0009091-22.2015.8.26.0477/50005 - página 6
da r. sentença) e pelo não atendimento
ao princípio da identidade física da
Magistrada
que
presidiu
todo
o
processo (violação ao art. 5o, LIV e LV,
da Carta Magna cc. art. 339, § 2o, do
CPP. Assim, o agravo interposto só mereceria acolhimento caso comprovada a
divergência entre as teses abordadas. Não é,
contudo, o que se verifica no presente caso, uma vez
que o Pretório Excelso, no Recurso Extraordinário
com Agravo no 748.371/MT, deliberou sobre a
mesma matéria debatida no recurso extraordinário
apresentado pela Defesa, qual seja, a relativa à
violação dos princípios do contraditório e da ampla
defesa,
com
extensão
desse
entendimento
ao
princípio do devido processo legal e aos limites da
coisa julgada, tendo aquele Sodalício entendido que
não há repercussão geral quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais.
Portanto,
apesar
das
ponderações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0009091-22.2015.8.26.0477/50005 - página 7
apresentadas pela Defesa às fls. 1.865/1.873, pela
detida análise dos autos, ratifico a decisão recorrida,
observado que não há divergência entre as teses
abordadas a autorizar o provimento da insurgência.
Ante o exposto, nego provimento ao
agravo interno.
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator